Tribunal: TJBA
Processo: 8015410-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015410-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HIAGO BIONO LADEIA FARIAS FAUSTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hiago Biono Ladeia Farias Fausto contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no bojo da Ação Ordinária nº 8043448-92.2025.8.05.0001, ajuizada contra a EMBASA. O agravante, aprovado na 12ª posição para o cargo de Operador de Água e Esgoto – lotação Caculé, fora do número de vagas ofertadas no Edital nº 01/2022, alegou preterição em virtude da contratação de terceirizados para exercício de funções semelhantes.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a contratação de terceirizados pela EMBASA para atuação em unidade da mesma região configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ensejando direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada, notadamente do STF (RE 837311 – Tema 784 da Repercussão Geral), estabelece que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas se comprovada preterição arbitrária e imotivada.
4. A contratação de terceirizados, por si só, não configura preterição, sendo necessário demonstrar a existência de cargo efetivo vago correspondente às atribuições do cargo para o qual o agravante foi aprovado.
5. No caso concreto, não houve comprovação de que os contratos com terceiros visavam ao preenchimento de cargos efetivos vagos. A ausência de prova nesse sentido inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.
6. Não restou caracterizado o perigo de dano irreparável, considerando que eventual procedência do pedido na sentença poderá assegurar a nomeação do agravante.
7. Não demonstrada probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, inviável a concessão da tutela provisória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação de terceirizados não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. 2. O direito subjetivo à nomeação somente se configura se comprovada a existência de cargo efetivo vago e preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8015410-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HIAGO BIONO LADEIA FARIAS FAUSTO
, e, como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria